Tribunal: STF
Processo: RE 85897
Classe: RE
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-12-07
Data de publicação: 1976-12-07

Ementa:
- PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL. SEGUNDO A SÚMULA 146 NOS TERMOS DE JULGADOS QUE LHE FIXARAM O ALCANCE, CONTA-SE, PARA EFEITO DE PRESCRIÇÃO, O TEMPO ENTRE A DATA DO FATO E A DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE QUE NÃO SE CONHECE, POR AUSÊNCIA DE SEUS PRESSUPOSTOS, CONCEDENDO-SE POREM, DE OFÍCIO, ORDEM DE HABEAS CORPUS.